Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E S P A C H O Ante o desprovimento do Agravo Interno interposto, determino que Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente o depósito judicial, com base no valor da causa corrigido, de R$ 900.000,00, de acordo com o art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 16:35:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador